Tribunal: TJSP
Processo: 1026787-75.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Ação monitória fundada em comissão de corretagem. Nulidade da citação postal. Ocorrência. Comprovado que os requeridos não chegaram a se imitir na posse do imóvel em que entregue a carta de citação, ainda que recebida por funcionário da portaria sem qualquer ressalva. Apreciação do mérito autorizada pelo art. 1.013, §3o, do CPC. Prévia ação de rescisão do contrato de venda e compra de imóvel,

Ementa:
Ação monitória fundada em comissão de corretagem. Nulidade da citação postal. Ocorrência. Comprovado que os requeridos não chegaram a se imitir na posse do imóvel em que entregue a carta de citação, ainda que recebida por funcionário da portaria sem qualquer ressalva. Apreciação do mérito autorizada pelo art. 1.013, §3o, do CPC. Prévia ação de rescisão do contrato de venda e compra de imóvel, julgada procedente, e na qual celebrado acordo no qual foi expressamente outorgada quitação sobre a comissão de corretagem. Ação improcedente.
Recurso provido.